Tribunal: TJES
Processo: 0001054-41.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001054-41.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRISCYLA PEREIRA GONCALVES e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
2. Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados. 3. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional. 4. Recurso da consumidora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso da concessionária de energia elétrica CONHECIDO e DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHEÇO de ambos os recursos, todavia, NEGO PROVIMENTO a irresignação apresentada pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por PRISCYLA PEREIRA GONÇALVES, nos termos da fundamentação supra.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico ter sido suscitada questão preliminar que antecede ao seu exame, de modo que passo ao seu enfrentamento.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ALEGADA PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em sede de contrarrazões, que a apelação interposta pela parte autora carece de dialeticidade recursal, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do decisium.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na exordial não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa. (AC nº 038170027122, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 23.2.2022 – destaquei).

[...] 2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 7.7.2022 – destaquei).

Isto posto, considerando que as razões recursais demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença, REJEITO A PRELIMINAR suscitada pelo apelado.

É como voto.

II – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e por PRISCYLA PEREIRA GONÇALVES com vistas a reforma da sentença (ID 3691816 - Vol. II, fls. 63/73 do pdf) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, confirmando a decisão que determinou o restabelecendo da energia elétrica na unidade consumidora, declarar nulo o débito de R$ 243,97 referente a multa aplicada ante a ausência de formal constituição em mora da cobrança da diferença de consumo apurada, bem como para reconhecer a existência de danos morais indenizáveis no importe de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, a EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ID 3691816 - Vol. II, fls. 79/123 do pdf) sustenta a manifesta regularidade do procedimento para apuração de irregularidades.

Assenta que no tocante a unilateralidade da constatação das irregularidades que adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, este é realizado em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados, em plena observância das normas existentes.

Alega, ainda, que no tocante a suposta arbitrariedade na apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado em razão de irregularidades encontradas nos medidores que, se o medidor estava adulterado, não permitindo o registro da integralidade da energia efetivamente consumida por aquela unidade usuária, deve ser feito o cálculo retroativo da energia não consumida, em observância do regramento da Aneel.

Afirma inexistir abusividade em suspender o fornecimento em caso de irregularidade (art. 168, da Res. 141/2020 da Aneel).

Esclarece que com relação à alegada antiguidade desses débitos que a Resolução 414/2010 da Aneel (art. 172, § 2º) prevê ser vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução, ou seja, já que a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão de irregularidade no medidor, sendo que, somente após a sua apuração e cobrança ao usuário é que se iniciaria o prazo de 90 dias previstos no dispositivo acima transcrito.

Aduz ser a irregularidade constatada no medidor procedimento legítimo, não havendo que se falar, por tal razão, na inexigibilidade da multa.

Por fim, defende a inexistência de dano moral ou, ao menos, a necessidade de sua redução.

PRISCYLA PEREIRA GONÇALVES (ID 3691816 - Vol. II, fls. 139/161 do pdf), por sua vez, objetiva a reforma do édito sentencial, pleiteando a nulidade da cobrança no montante de R$ 12.501,83 oriunda do TOI nº 3376642, sobretudo por ter a perícia sido realizada de forma unilateral, bem como a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00.

Pois bem.

Por ambos os recursos apresentarem irresignação frente a sentença proferida (ID 3691816 - Vol. II, fls. 63/73 do pdf), permitindo, por sua vez, a apreciação conjunta dos mesmos, passo a examiná-los de forma concomitante.

Dito isso, assento que a celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para o corte de energia elétrica e cobrança de débito decorrente de TOI número 3376642.

A sentença, ao analisar a questão, foi expressa no tocante a regularidade do procedimento adotado pela empresa concessionária de energia elétrica na lavratura do TOI, senão vejamos:

Da análise cuidadosa do TOI nº 3376642 e do Comunicado de Substituição do Medidor, acostados às fls. 187/187v, apura-se que ambos foram lavrados no dia 25/07/2019 e formalmente assinados pelos prepostos da ré e pelo cônjuge da autora, o Senhor Mauro que, naquela data, recebeu as respectivas vias e presenciou a retirada do medidor e o acondicionamento deste em invólucro com número específico de lacre, ocasião em que foi informado da data, do horário (19/08/2019) e do endereço onde seria realizada a perícia no equipamento com expresso convite ao mesmo para participar e assistir a perícia, além de lhe ser franqueado o direito de defesa, encadeamento fático este retratado pela autora na exordial e confirmado pela ré, portanto, incontroverso.

O procedimento de verificação de rotina realizado pela concessionária e retratado nos documentos de fis. 187 e 187v, ao contrário do alegado pela autora obedeceu, rigorosamente, os requisitos dispostos no Art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, pois que realizado mediante acompanhamento formal do usuário e respeito ao contraditório e a ampla defesa [...].

Ocorre que, diversamente do pontuado na sentença, a Resolução ANEEL nº 414/2010, estabelece um regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Isso porque, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

No caso concreto, portanto, tem-se que foi realizada inspeção técnica de maneira unilateral pela concessionária, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 – A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 – Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento [...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Pautando-me nesta premissa, portanto, verifico que o relatório de avaliação técnica do medidor (ID 3691816 - Vol. I, fl. 317 do pdf) produzido pela EDP indicou que mencionado aparelho “encontra-se com a engrenagem do registrador travada”, sendo o referido relatório realizado na data de 26/08/2019.

Em contrapartida, o comunicado de substituição do medidor (ID 3691816 - Vol. I, fls. 369/370 do pdf), assenta que o dispositivo foi retirado e encaminhado para análise no laboratório da EDP com data de exame designada como sendo 19/08/2019, ou seja, em data divergente da acima estabelecida.

Por conseguinte, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica.

Isto posto, está evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos § § 6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Neste raciocínio, o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não é legítimo interromper o fornecimento de energia elétrica quando houver uma dívida resultante de suspeita de fraude ou irregularidade no medidor de energia que tenha sido unilateralmente identificada pela empresa concessionária. Tal entendimento é respaldado pelos arestos colacionados a seguir:

[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

[...] 1. [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 999346/PE; Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 25/04/2017, DJ 03/05/2017).

Portanto, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser reformada a sentença no que diz respeito à cobrança do valor de R$ 12.501,83 (doze mil e quinhentos e um reais e oitenta e três centavos), eis que eivada de nulidade.

Assim, ao contrário do estabelecido na sentença, tem-se que, diante da unilateralidade do laudo técnico que enseja sua inviabilidade para fins probatórios, todos os valores dele decorrentes se apresentam como irregulares, agregando-se, ainda, que no tocante a multa fixada (R$ 243,97) a inobservância dos prazos previstos nos § 1° e § 3º do art. 133 da Resolução da ANEEL nº 414/2010.

Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

5. Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização à consumidora, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190007916, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Por fim, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, visto que, considerando as peculiaridades do caso vertente, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Outrossim, não haverá a ocorrência de enriquecimento ilícito da parte indenizada. É o que se observa:

5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, todavia, NEGO PROVIMENTO a irresignação apresentada pela EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por PRISCYLA PEREIRA GONÇALVES, tão somente para determinar a anulação da cobrança da importância de R$ 12.501,83 (doze mil e quinhentos e um reais e oitenta e três centavos), eis que eivada de nulidade.

Por já ter a sentença considerado que a autora havia decaído em parte mínima, atribuindo apenas a concessionária de energia o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, inexiste modificação a ser implementada neste ponto.

Por fim, tendo em vista o não provimento do recurso da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 14:04:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46425331052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e Priscyla Pereira Gonçalves
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a nulidade da multa por inadimplemento no valor de R$ 243,97 e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao apelo da
EDP
Espírito Santo
e conferiu parcial provimento ao recurso da consumidora, tão somente para determinar a anulação da cobrança da importância de R$ 12.501,83.

O culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou-o.

Pois bem. Após detida análise, alcancei a mesma conclusão exposta voto condutor, conforme passo a delinear.

Preliminarmente, não restam dúvidas quanto à inexistência de afronta à dialeticidade recursal, uma vez que, conforme iterativo entendimento deste Tribunal, “
a repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
”
1
.

Ultrapassado esse ponto, cinge-se a controvérsia à licitude do procedimento administrativo que apurou irregularidades no medidor de energia da apelada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, à cobrança de recuperação de consumo e multa por inadimplemento e, por fim, ao cabimento e quantificação de indenização por danos morais fixada em virtude da suspensão ilegal do fornecimento de energia pela concessionária.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 699
), “
n
a

hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Fincada essa premissa, há de se perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado
unilateralmente
pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo
imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

In casu
, houve descumprimento das regras procedimentais, manifestado na ausência da recorrida no momento da realização da perícia, bem como na divergência entre a data informada à consumidora (
19/08/2019
) e a da efetiva avaliação técnica (
26/08/2019
).

Com efeito, independentemente do comparecimento da consumidora na primeira data ou de simples alteração pela concessionária - circunstâncias não esclarecidas durante o trâmite processual,
inexiste comprovação mínima do envio de comunicação formal
à consumidora
para acompanhar a perícia na nova data,

conforme determina
m
o
s
§
§

7º e
9º do art. 129
.

A
Corte da Cidadania já apreciou caso idêntico em que

não fora comunicad
a
ao consumidor nova data de realização
da perícia
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...). No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "
embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o §7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (...) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia
, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequ
ê
ncia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".

VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto.
(...)
(
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

No mesmo sentido recentemente decidiu esta
Segunda Câmara Cível, em precedente com idêntica moldura fática
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM CASOS ANÁLAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal I.I. De acordo com a orientação perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). I.II. No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. II.II. Na hipótese, verifica-se que a Recorrente, em inspeção realizada na data de 02 de abril de 2018, constatou que o medidor possuía um furo na cúpula, ou seja, no local havia irregularidade que provocava desvio de energia elétrica, o que provocou o registro incorreto do consumo, tendo sido colhida a ciência do responsável pela Unidade no momento da constatação em razão da ausência, conforme discriminado no TOI fl. 141, havendo posteriormente, promovido apuração de consumo irregular do período de abril de 2018 a junho de 2019, mediante média de consumo aferido. II.III.
A despeito da assinatura do Recorrido tanto no Termo de Ocorrência de Inspeção, quanto no Comunicado de Substituição de Medidor, certo é que, nos termos da Resolução nº 414/2010, da Aneel, reputava-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, o que, todavia, no caso vertente, não fora observado. Isto porque, a Recorrente não garantiu ao Recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, pois, embora tenha lhe informado que tal medidor seria periciado em 11/05/2018 (fl. 144), certo é que a análise pericial fora procedida em data distinta da informada, ou seja, apenas em 15/08/2018, conforme Laudo de fl. 139, inexistindo qualquer comprovação de que o Recorrido fora cientificado da alteração da aludida data para que pudesse acompanhar os trabalhos periciais.
II.IV. A procedência dos pedidos alusivos à desconstituição do débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, por decorrência lógica, o faturamento emitido em desfavor do Recorrente deve ser reputado indevido e, seguindo essa mesma lógica, afigura-se indevida também a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao Recorrido, passível de, por si só, caracterizar o dano afeto à esfera moral, ressaltando, inclusive, que o patamar fixado na Sentença de Primeiro Grau encontra-se alinhado com o julgamento já proferido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente. II.V. Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190001453, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário:
24/03/2022
)

Subseguem, em uníssono, arestos das demais Câmaras cíveis deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. DIALETICIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL. ARTIGO 334, §§8º E 10 DO CPC. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. APELO DE SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA PROVIDO. (...) É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem invocada pelo julgador primevo, exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que não observou a pessoa jurídica recorrente.
Caberia à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do artigo 77 da mesma resolução, o que não teria realizado ao menos no intervalo de três anos alcançado pela cobrança, falha em nenhum modo superada pela inspeção ensejadora da lavratura do TOI. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145363, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Apelação Cível nº 0001576-70.2019.8.08.0064 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Fabiana de Fátima Souza Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZATÓRIA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SENTENÇA EXTRA PETITA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONSUMIDOR QUE NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO DANO MORAL NÃO PRESUMIDO RECURSOS DESPROVIDOS 1. Na esteira do posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, " a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença ", bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, exatamente como verificado na hipótese dos autos. (...) A apelante não traz aos autos comprovação de que foi elaborado relatório de avaliação ou perícia técnica no medidor, bem como
não comprovou qualquer comunicação ao consumidor, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência sobre local, data e hora da realização da avaliação técnica, requisito previsto no artigo 129, § 7º da resolução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170110396, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Dessarte,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI,
na medida em que, ao constatar a
irregularidade
e
calcular
o débito de forma unilateral, a concessionária
violou
as garantias do contraditório e da ampla defesa,
consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ.
1. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
[...] (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Nesse panorama, devem ser afastadas a cobrança da multa pelo inadimplemento, conforme sentenciado e, sobretudo, do débito relativo à diferença de consumo (R$ 12.501,83), porquanto maculado o devido processo legal.

Quanto à caracterização dos danos morais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

No mesmo diapasão ressoa o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

denota-se a conformidade
do
quantum

fixado
(R$
6
.000,00)

sob o prisma dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
do
patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto do preclaro Relator,
a fim de
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
negar provimento ao recurso de
EDP Espírito Santo
e dar parcial provimento ao apelo de
Priscyla Pereira Gonçalves
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024170291629, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021